Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005946-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[JEFFERSON JOBBERSON JONNY DE LIMA - CPF: 650.461.881-04 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JEFFERSON JOBBERSON JONNY DE LIMA - CPF: 650.461.881-04 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

EMENTA

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL

NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO RESTRITIVO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Quedando o banco apresentar o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, torna-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1005946-29.2020
.8.11.0007 – Capital

Apelantes:
Jeferson Jobberson Jonny de Lima e Banco Pan S.A.

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que Jeferson Jobberson Jonny moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra Banco Pan S.A., aduzindo que está sofrendo, desde 2016, descontos indevidos de seu salário referente a cartão de crédito do banco réu no valor de R$176,15, que não foi contratado.

Menciona que não contratou qualquer serviço junto a instituição financeira, desconhecendo a origem do referido cartão, pois nunca o recebeu em sua residência ou teve acesso ao suposto contrato de prestação de serviços.

A douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinando a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados, devidamente atualizado pelo INPC a partir de cada desconto, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 74121485).

Irresignado,
Banco Pan S.A. argui preliminarmente a inépcia da inicial sob o argumento que o autor quedou apresentar o contrato que pretende revisar. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois agiu em conformidade a Lei n. 10.820/2003 que dispõe sobre a autorização de prestação em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social.

Assevera a existência de contratação pelo autor, ao assinar o “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
”, bem como a “
Solicitação de Saque via Cartão de Crédito
”, inexistindo erro substancial.

Menciona que descabida a devolução em dobro das tarifas ocultas, pois anuídas pelo autor quando da assinatura do contrato de financiamento, devidamente individualizadas e dentro da média pactuada no mercado.

Inicialmente, mister se faz constar que não conheço das matérias arguidas no recurso afetas sobre a inépcia da inicial, bem como a devolução em dobro das tarifas ocultas, em razão da ausência de interesse recursal, bastando uma simples leitura da r. sentença para constatar que a discussão se restringe a existência, ou não, de relação jurídica entre as partes referente a cartão de crédito, e não de contrato de financiamento conforme faz crer a instituição financeira.

Ultrapassado este ponto, o banco sustenta a existência de contratação dos serviços pelo autor, entretanto,
não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, tampouco os supostos áudios mencionados em sede de contestação (id. 74121474).

Assim, o banco não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

De outra banda, recorre o autor sustentando
que restou devidamente comprovado o ato ilícito perpetrado pelo banco, devendo ser condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. ” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1005946-29.2020
.8.11.0007 – Capital

Apelantes:
Jeferson Jobberson Jonny de Lima e Banco Pan S.A.

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que Jeferson Jobberson Jonny moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra Banco Pan S.A., aduzindo que está sofrendo, desde 2016, descontos indevidos de seu salário referente a cartão de crédito do banco réu no valor de R$176,15, que não foi contratado.

Menciona que não contratou qualquer serviço junto a instituição financeira, desconhecendo a origem do referido cartão, pois nunca o recebeu em sua residência ou teve acesso ao suposto contrato de prestação de serviços.

A douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinando a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados, devidamente atualizado pelo INPC a partir de cada desconto, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 74121485).

Irresignado,
Banco Pan S.A. argui preliminarmente a inépcia da inicial sob o argumento que o autor quedou apresentar o contrato que pretende revisar. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois agiu em conformidade a Lei n. 10.820/2003 que dispõe sobre a autorização de prestação em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social.

Assevera a existência de contratação pelo autor, ao assinar o “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
”, bem como a “
Solicitação de Saque via Cartão de Crédito
”, inexistindo erro substancial.

Menciona que descabida a devolução em dobro das tarifas ocultas, pois anuídas pelo autor quando da assinatura do contrato de financiamento, devidamente individualizadas e dentro da média pactuada no mercado.

Inicialmente, mister se faz constar que não conheço das matérias arguidas no recurso afetas sobre a inépcia da inicial, bem como a devolução em dobro das tarifas ocultas, em razão da ausência de interesse recursal, bastando uma simples leitura da r. sentença para constatar que a discussão se restringe a existência, ou não, de relação jurídica entre as partes referente a cartão de crédito, e não de contrato de financiamento conforme faz crer a instituição financeira.

Ultrapassado este ponto, o banco sustenta a existência de contratação dos serviços pelo autor, entretanto,
não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, tampouco os supostos áudios mencionados em sede de contestação (id. 74121474).

Assim, o banco não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

De outra banda, recorre o autor sustentando
que restou devidamente comprovado o ato ilícito perpetrado pelo banco, devendo ser condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. ” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021